Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. LEI No 14.879/2024. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. FORO ALEATÓRIO. “FÓRUM SHOPPING”. SUPERAÇÃO PARCIAL DA SÚMULA 33/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de cédula de crédito bancário, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da comarca de Vitória da Conquista/BA, domicílio do executado e local do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial, à luz da nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, e (ii) a caracterização de prática abusiva no ajuizamento da execução em foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, estabelecendo que a eleição de foro somente produz efeitos quando guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, além de prever expressamente, no § 5o, que o ajuizamento em juízo aleatório constitui prática abusiva que autoriza a declinação de competência de ofício. 4. A superveniência da nova legislação implica superação parcial da Súmula 33/STJ, permitindo o controle judicial da abusividade na escolha do foro nas ações ajuizadas após 4/6/2024, marco temporal observado no caso concreto. 5. O título executivo foi emitido e a obrigação contratada em Vitória da Conquista/BA, local de domicílio do executado, inexistindo qualquer vínculo fático ou jurídico relevante com o Distrito Federal, além da sede formal da instituição financeira exequente, que possui atuação nacional, nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 6. A utilização de Brasília como “foro nacional” com fundamento exclusivo na sede da pessoa jurídica caracteriza prática de “fórum shopping”, incompatível com os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência da administração da justiça, justificando o controle de ofício da competência territorial. 7. Precedente Turmário: “A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do fórum shopping.” (TJDFT, 0706000-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro quando caracterizado ajuizamento em juízo aleatório. 2. A escolha estratégica de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura ‘fórum shopping’ e viola os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência processual.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; 75, § 1o, do Código Civil; Constituição Federal, art. 5o, LIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025; TJDFT, 0706000-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025.